Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-77.2005.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001517-77.2005.8.07.0007 RECORRENTE: MINAS BRASILIA ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, IZAIAS DOS REIS ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INDETERMINADO. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE SEIS ANOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constatado, nos autos, que após a determinação judicial de suspensão do processo por prazo indeterminado, em virtude da não localização de bens penhoráveis, o feito permaneceu paralisado por mais de seis anos, sem que o Exequente promovesse qualquer diligência efetiva para a satisfação do crédito perseguido, é imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente do título executivo, tendo-se em conta que o prazo prescricional - intercorrente - em relação ao referido título é de cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). 2. A admissão de suspensão do processo por prazo superior ao da exigibilidade do direito eterniza o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento ainda da celeridade, efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Tal tese ganhou inegável reforço com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (CPC/2015) que, em seu art. 921 e parágrafos, dispõe que a suspensão da execução quando ausentes bens penhoráveis conduz à suspensão da prescrição, mas somente pelo prazo de um ano, após o qual se retoma a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 4. Em julgamento proferido na sessão ordinária ocorrida no dia 27 de junho de 2018, pela colenda Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência (CPC/2015, art. 947) no REsp.1.604.412/SC, sob a relatoria do ilustre Min. Marco Aurélio Bellizze, foi solucionada a divergência sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execução suspensa por prazo superior àquele previsto para a prescrição da pretensão de direito material, bem como sobre eventual imprescindibilidade de intimação prévia do credor e a necessidade de oportunidade para o autor dar andamento ao processo. 5. Naquela oportunidade, concluiu-se que: incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) e, dentre outras coisas, ser dispensável a prévia intimação da parte para impulsionar o feito. 6. Sentença mantida. Recurso não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em segunda instância diante da triangulação da relação processual apenas na fase recursal. Aduzem a inexistência de preclusão em razão de o direito à percepção dos honorários ter surgido somente após a prolação da sentença. Invocam dissenso jurisprudencial quanto à matéria, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Felipe Gazola Vieira Marques, OAB/MG 76.696. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista que os recorrentes são assistidos pela Defensoria Pública, atuando esta como curadora especial nos termos da lei. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010